Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735607-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI DAS GRACAS ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARLI DAS GRAÇAS ROCHA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo n° 0036079-47.2016.8.07.0001) ajuizado pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente), acolheu em parte a impugnação à penhora, para determinar o desbloqueio e a devolução à executada da quantia de R$ 1.774,34 (do Banco de Brasil) e R$ 552,74 (do Banco Itaú), e converter em pagamento os valores penhorados de R$ 3.350,91 e R$ 2.463,75 em contas de titularidade da executada (ID 105853534, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30512224), a agravante alega que a penhora recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, o que foi provado nos autos, mediante juntada de documentos. Relata que recebe pensão por morte no Banco Itaú e proventos no Banco do Brasil, tudo conforme extratos bancários apresentados. Aponta que o magistrado singular entendeu pela regularidade da constrição que recaiu sobre os saldos das contas anterior ao recebimento dos proventos e da pensão, que era de R$3.350,91 e R$2.463,75. Aduz que sofreu imensos prejuízos e discorre acerca da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, conforme estabelece o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalta que aquelas quantias disponíveis em conta, antes do recebimento dos proventos e da pensão, deviam-se ao acúmulo e reserva ao longo de meses, para gastos decorrentes de tratamento médico. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese e pede a liberação das quantias, à luz do artigo 805, do Código de Processo Civil. Argumenta que, mesmo que fosse permitida a penhorabilidade do salário, estaria limitada a 30% dos proventos e que não subsiste o fundamento da decisão agravada, no sentido de que os valores acumulados perdem a característica de salário. Pede, liminarmente, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, ao final, que seja provido o recurso. Preparo comprovado (ID 3051226). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Isso porque, ao que se colhe dos autos de origem, a decisão agravada preservou a quantia recebida pela agravante, a título de pensão por morte e de proventos, mantendo-se a constrição somente em relação aos saldos existentes na conta, em data anterior ao crédito daquelas verbas consideradas impenhoráveis, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, a jurisprudência deste Eg. TJDFT é firme no sentido de que o saldo remanescente (acúmulo) existente na conta bancária perde o caráter alimentar, de modo que se sujeita à penhora para pagamento de dívida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROVENTOS. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Os valores depositados em contracorrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria pelo devedor somente manterão a condição de impenhorabilidade enquanto se prestarem ao suprimento de necessidades básicas do devedor e sua família. 3. O valor remanescente do salário existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1379787, 07236832420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021 - g.n.) De tal maneira, ausente a probabilidade do direito alegado pela agravante, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator